Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600352-59.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
09/06/2025
Número: 0600352-59.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 12/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600352-
59.2024.6.16.0018, que julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2.024, da candidata Daniele da Silva, em que concorreu ao cargo de vereador, com supedâneo
nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação
de Contas Finais apresentada pela candidata Daniele da Silva, que concorreu ao cargo de Vereador
no Município de Jaguariaíva nas Eleições Municipais de 2024 pelo Partido Cidadania - Cidadania. A
unidade técnica manifestou-se pela desaprovação de contas, em razão de
impropriedades/irregularidades das quais foi devidamente intimada a candidata, tendo apresentado
manifestação na tentativa de saná-las. Em que pesem a apresentação das manifestações e
argumentos da ora candidata e prestação de contas retificadora, permaneceram as irregularidades
apontadas no Parecer Técnico Conclusivo no que se refere apresentação do extratos bancários
incompletos e ao uso irregular de recursos do fundo especial de financiamento de campanha
(FEFC) - repasse irregular. No que concerne à apresentação dos extratos das contas bancárias
destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário (FP), do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) e Outros Recursos incompletos, não abrangendo todo o
período da campanha eleitoral, contrariando o disposto no art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE
no 23.607/2019. O setor técnico da 018ª Zona Eleitoral apontou que "em que pese o candidato não
ter juntado novos documentos, em consulta aos extratos eletrônicos enviados pelas instituições
financeiras, foi possível verificar que não houve movimentação financeira nas referidas contas". No
que concerne ao uso irregular de recursos do fundo especial de financiamento de campanha
(FEFC), verifica-se dos autos que a ora candidata, filiada ao Partido Cidadania - Cidadania, recebeu
de forma irregular doação estimada no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) pago
originariamente com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
recebidos pela candidata Graciane Cava Guimarães (CNPJ nº 56.477.636/0001-83) do Partido Novo.
A presente irregularidade representa o percentual de 52,94% do total dos recursos movimentados
pelo candidato em sua campanha eleitoral. Assim, ante a gravidade das irregularidades que
permanecem, entendo que as inconsistências se revelam de tal maneira gravosa que impedem a
aprovação, ainda que com ressalvas. Nessas condições, determina o art. 74, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.607/17. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DANIELE DA SILVA (RECORRENTE)
SANDRILANE GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 DANIELE DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
SANDRILANE GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44544758
06/06/2025
18:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44544758 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590225900000043485913
Número do documento: 25060618590225900000043485913
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 13:15:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.312

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600352-
59.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DANIELE DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: SANDRILANE GONCALVES DA SILVA - OAB/PR77808
RECORRENTE: DANIELE DA SILVA
ADVOGADO: SANDRILANE GONCALVES DA SILVA - OAB/PR77808
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATA AO CARGO DE VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO
RECEBIDA DE CANDIDATA À ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. RECURSOS DO FEFC.
PARTIDOS DISTINTOS. IRREGULARIDADE. VALOR INFERIOR A R$1.064,00.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral em face da sentença proferida pelo Juízo da 18ª
Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas da candidata não eleita ao
cargo de vereador, no município de Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024, e
determinou o recolhimento de R$ 450,00 ao Tesouro Nacional.
1.2 A recorrente alegou, em síntese, que: a) a legislação autoriza a doação
estimável de recursos do FEFC a candidatos de partidos coligados; b) a doação
estimável em dinheiro recebida de candidata à majoritária filiada a partido diverso,
mas coligada ao pleito majoritário, não enseja a desaprovação das contas, eis que
relativa à produção conjunta de propaganda eleitoral. Requereu, então, a aprovação
das contas, ainda que com ressalvas, afastando-se a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo desprovimento do recurso

Num. 44544758 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590225900000043485913
Número do documento: 25060618590225900000043485913
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 13:15:16
diante da proibição de doação estimável em dinheiro de recursos provenientes do
FEFC por candidatos ao cargo majoritário a candidatos ao cargo proporcional,
filiados a partidos distintos, ainda que coligados e, ainda, por considerar que a
mencionada irregularidade não é passível de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se a doação estimável de recursos
oriundos do FEFC para candidata proporcional, realizada por candidata de partido
coligado na eleição majoritária configura irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A propósito da doação estimável em dinheiro recebida pela recorrente, a
Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do FEFC entre
candidatos ou partidos não pertencentes à mesma legenda na eleição proporcional,
ainda que coligados no pleito majoritário, nos termos do art. 17, §2º e §2º-A.
3.2 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade de
transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional seria
na hipótese de pertencerem aos mesmos partidos políticos.
3.3 Na hipótese, a doação estimável de R$ 450,00, oriunda de recursos do FEFC,
foi realizada por candidata ao cargo de prefeito, filiada ao Partido Novo, à
recorrente, filiada ao Partido Cidadania. Embora os partidos estejam coligados para
a eleição majoritária, a vedação se aplica ainda que se trate de material de
campanha conjunto porque as candidatas são filiadas a agremiações diversas.
3.4 A irregularidade, no entanto, envolve valor módico, inferior a R$ 1.064,00, o que
possibilita a aprovação das contas com ressalva, em observância aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, conforme precedente desta Corte Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e, no mérito, PARCIALMENTE PROVIDO, para aprovar
com ressalvas as contas da recorrente, mantendo-se a determinação de devolução
de R$ 450,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A doação estimável em dinheiro, oriunda de recursos do
FEFC, realizada por candidata à eleição majoritária para candidata à proporcional,
pertencentes a partidos diversos, ainda que coligados no pleito majoritário, constitui
irregularidade, mas enseja ressalvas quando envolver valores módicos, em
observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade."
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 17, §1º; Lei nº 9.504/97; Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§1º, 2º, 2º-A e 9º.

Num. 44544758 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590225900000043485913
Número do documento: 25060618590225900000043485913
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 13:15:16
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, REspe nº 060018015, Rel. Min. Cármen
Lúcia, DJE de 02/08/2023; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060305755, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE
27/03/2023; TRE-PR, RE nº 060044430, Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes
Denz, DJE, 19/12/2024; TRE-PR, RE nº 060041159, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, DJE, 16/12/2024; TSE, AgR-REspe 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 23.11.2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Daniele da Silva em face da sentença proferida
pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas da candidata
não eleita ao cargo de vereador, no município de Jaguariaíva, relativas às Eleições de
2024, e determinou o recolhimento de R$ 450,00 ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44500951), a recorrente alegou, em síntese, que: a) a lei
autoriza a doação de recursos do fundo especial de financiamento de campanha para
candidatos que pertencem a mesma coligação; b) a doação estimável em
dinheiro, oriunda de recursos do FEFC, recebida de candidata filiada a partido diverso é
relativa a propaganda em conjunto, a exemplo de santinhos e colinhas, em benefício
direto à candidata da majoritária. Requereu a reforma da sentença para aprovar as suas
contas de campanha, ainda que com ressalvas, afastando-se a determinação de
devolução de recursos ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no
mérito, pelo desprovimento diante da proibição de doação estimável em dinheiro de
recursos provenientes do FEFC por candidatos ao cargo majoritário a candidatos ao cargo
proporcional, filiados a partidos distintos, ainda que coligados (ID 44519616).
É o relatório.

Num. 44544758 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590225900000043485913
Número do documento: 25060618590225900000043485913
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 13:15:16
VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Do mérito recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral de
candidata ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
b.1) Do recebimento de doação estimável proveniente de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC efetuada por candidato à
majoritária filiado em partido diverso
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão disciplinadas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação/federação ou não coligados/federados.

Num. 44544758 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590225900000043485913
Número do documento: 25060618590225900000043485913
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 13:15:16
O objetivo da disposição é evitar doações do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC a partidos e a candidatos adversários, para que não seja desvirtuada a
lógica das disputas eleitorais, garantindo-se a distribuição equânime dos recursos e o
equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições proporcionais,
alterando a redação do art. 17, §1º, da Constituição Federal.
Diante dessa vedação constitucional, a interpretação do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 deve ser no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
exclusivamente de seu próprio partido ou de outros candidatos filiados à mesma legenda.
Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional seria na
hipótese de pertencerem ao mesmo partido político. Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO
CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da
qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações
estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre
da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)

Num. 44544758 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590225900000043485913
Número do documento: 25060618590225900000043485913
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 13:15:16
No mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA APTA PARA
IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC.
VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e
dos candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo
disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)
Na hipótese dos autos, a recorrente, candidata ao cargo de vereador, filiada ao Partido
Cidadania, recebeu doação de recursos estimáveis em dinheiro no valor total de R$
450,00 oriunda de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC,
realizada pela candidata ao cargo de prefeito, Graciane Cava Guimarães, filiada ao
Partido Novo.
Veja-se a descrição do Juízo da 18ª Zona Eleitoral sobre tal doação irregular:
No que concerne ao uso irregular de recursos do fundo especial de financiamento de
campanha (FEFC), verifica-se dos autos que a ora candidata, filiada ao Partido
Cidadania - CIDADANIA, recebeu de forma irregular doação estimada no valor de R$
450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) pago originariamente com recursos oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) recebidos pela candidata
GRACIANE CAVA GUIMARÃES (CNPJ nº 56.477.636/0001-83) do Partido NOVO.
Conforme bem apontado no Parecer Conclusivo (Id 128491476) os recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC devem ser aplicados pelo partido no
financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos
da coligação majoritária da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança,
constituindo irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda que não a próprio partido doador, ainda quando as agremiações estejam
coligadas para as eleições majoritárias.
A mencionada doação, ainda que estimável em dinheiro, é oriunda de recursos do Fundo

Num. 44544758 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590225900000043485913
Número do documento: 25060618590225900000043485913
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 13:15:16
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC e foi realizada e recebida por
candidatas que não pertencem à mesma legenda, o que configura irregularidade, diante
da vedação pela legislação eleitoral de doação de recursos por candidatos à eleição
majoritária a candidatos à proporcional pertencentes a legenda diversa, ainda que as
agremiações estejam coligadas para eleição majoritária.
Assim, em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre os partidos das
candidatas, a doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC feita por candidata ao cargo de prefeito, Graciane Cava Guimarães,
à candidata ao cargo de vereador, filiadas em partido diverso, configura irregularidade, a
qual enseja o recebimento de recursos de fonte vedada, sendo devido o recolhimento do
respectivo valor ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Importante mencionar que o repasse é vedado ainda que se trate de material conjunto de
campanha, nos termos do entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. PROVIMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DE APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
MULTA REDUZIDA.
I. CASO EM EXAME

1. O recurso interposto visa à reforma de sentença que julgou aprovadas com ressalvas
as contas de campanha do recorrente, determinando a devolução de valores ao Tesouro
Nacional e aplicação de multa em razão de três irregularidades apontadas:

a) doações estimáveis de material de campanha, custeadas com recursos do FEFC, a
candidatos de partidos diversos;

b) recebimento de doação financeira em espécie, de valor superior ao limite permitido,
sem uso de transferência bancária ou cheque cruzado;

c) extrapolação do limite de autofinanciamento da campanha.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:

a) se é válida a doação de material de campanha, adquirida com recursos do FEFC,
a candidato de partido diverso;
b) se a doação financeira em espécie, superior ao limite estabelecido, é regular ante a
identificação do doador;

c) se a multa aplicada pela extrapolação do limite de autofinanciamento foi corretamente
fixada no patamar máximo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre a doação de recursos do FEFC:

a) O §2º do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do

Num. 44544758 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590225900000043485913
Número do documento: 25060618590225900000043485913
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 13:15:16
FEFC a candidatos de partidos não coligados;

b) A vedação foi reafirmada pelo STF na ADI 7214 e pelo TSE, consolidando que a
formação de coligações nas eleições proporcionais foi extinta pela EC nº 97/2017,
vedando repasses entre partidos não coligados.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a multa para R$ 700,74,
mantendo-se a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento:
"a) A transferência de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não coligados
constitui irregularidade grave.
[...]
RECURSO ELEITORAL nº060044430, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024.

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. FONTE VEDADA. CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Cuida-se de recurso interposto por candidato referente às Eleições de 2024, contra
sentença do Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que desaprovou suas
contas de campanha e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$
18.000,00, oriundo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), por
irregularidade no repasse de recursos de fonte vedada.
Em suas razões recursais, o candidato sustenta a legalidade do repasse por candidata
de partido coligado na eleição majoritária, alegando destinação conjunta do material
de campanha para benefício mútuo.
O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral foi pelo desprovimento do recurso, com
fundamento na configuração de fonte vedada de recursos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o repasse de recursos do FEFC por
candidata de partido coligado na majoritária, mas diverso do beneficiário,
caracteriza irregularidade; (ii) saber se o percentual da irregularidade impede a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos diversos está
prevista no art. 17, §2º, I e II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com fundamento na EC
nº 97/2017, que proíbe coligações em eleições proporcionais.
O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº

Num. 44544758 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590225900000043485913
Número do documento: 25060618590225900000043485913
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 13:15:16
7214/DF vedou repasses entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados para
o pleito majoritário, visando evitar burla às restrições constitucionais.
O repasse realizado pela candidata do Partido União Brasil para o recorrente,
filiado ao Movimento Democrático Brasileiro, não possui amparo legal e caracteriza
recurso de fonte vedada.
A jurisprudência do TSE confirma a irregularidade do repasse, com determinação de
restituição dos valores ao Tesouro Nacional, mesmo em casos de percentual elevado em
relação ao total da campanha (AgR-REspEl nº 0600474-07/BA e AgR-REspEl nº
060179762).
A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade é afastada, pois a
irregularidade representou 37,35% dos recursos da campanha, comprometendo a lisura
da prestação de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a desaprovação das contas e a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor irregularmente recebido.
Tese de julgamento: O repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos, mesmo coligados para
eleições majoritárias, configura aplicação irregular e caracteriza recurso de fonte vedada,
ensejando a desaprovação das contas e o recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional.;

[...]

RECURSO ELEITORAL nº060041159, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024.
O Tribunal Superior Eleitoral, no entanto, considera necessário, de forma não cumulativa,
que "(a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do
total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave" (AgR-REspEl 0601306-61,
rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020).
Desse modo, o valor correspondente a R$ 450,00 relativo à doação estimável em dinheiro
oriunda de recursos pagos com FEFC possibilita a aprovação das contas com ressalvas,
mediante aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantendo-se a
determinação de recursos ao Tesouro Nacional.
Há que se concluir, portanto, pela aprovação com ressalvas das contas da recorrente,
diante da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, DAR
PARCIAL PROVIMENTO, para APROVAR COM RESSALVAS AS CONTAS de Daniele

Num. 44544758 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590225900000043485913
Número do documento: 25060618590225900000043485913
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 13:15:16
da Silva, candidata não eleita ao cargo de Vereador do município de Jaguariaíva, nas
Eleições de 2024, mantendo-se a determinação de devolução de R$ 450,00 ao Tesouro
Nacional.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600352-
59.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 DANIELE DA SILVA VEREADOR, DANIELE DA
SILVA - Advogada da(s) RECORRENTES: SANDRILANE GONCALVES DA SILVA - PR77808 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.06.2025